Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas, posse de munição de uso restrito e resistência, em razão de apreensão de cocaína e maconha em veículo, residência e apartamento a ele vinculados, além de sete munições desacompanhadas de arma de fogo. A defesa requereu o reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e ausência de fundadas razões, a declaração de quebra da cadeia de custódia, a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a absolvição quanto aos delitos da Lei n. 10.826/2003 e do art. 329 do Código Penal, bem como a revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a abordagem e o ingresso domiciliar sem mandado foram lícitos, diante da alegação de ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia dos vestígios apreendidos; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou impõe absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iv) definir se a apreensão de sete munições desacompanhadas de arma de fogo configura tipicidade material do art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e, (v) estabelecer se ficou comprovado o crime de resistência e se a pena do tráfico deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando precedido de elementos objetivos e contemporâneos que, somados ao contexto de flagrância por crime permanente, constituem fundadas razões para a busca.
4. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo à confiabilidade do vestígio, não se configurando por alegação genérica desacompanhada de indicação de falha de rastreabilidade.
5. A apreensão de entorpecentes em diversos locais vinculados ao réu, associada a balança de precisão, padronização de embalagens e prova telemática compatível com “delivery”, evidencia tráfico de drogas e afasta a desclassificação para porte para uso pessoal.
6. A apreensão isolada de pequena quantidade de munições desacompanhadas de arma de fogo autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta por incidência do princípio da insignificância.
7. A condenação por resistência exige prova segura de violência dolosa ou de grave ameaça para impedir ato legal, não subsistindo quando a dinâmica da abordagem permanece duvidosa.
8. A natureza da droga, sem quantidade expressiva nem fundamentação concreta adicional, não basta para exasperar a pena-base do tráfico.
9. A confissão parcial pode ser reconhecida como atenuante sem compensação integral com a reincidência, quando seu conteúdo não revela colaboração plena e favorece enquadramento menos gravoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 65, III, “d”, 69 e 329, caput; CPP, art. 386, III e VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 16, caput; Lei Complementar n. 64/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075136, proc. 0729304-57.2025.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 16.12.2025; TJDFT, Acórdão 2098641, proc. 0757285-95.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.03.2026, DJe 14.03.2026; TJDFT, Acórdão 2098795; STJ, Tema 585; STJ, Tema 1.194.